Tribunal: TJBA
Processo: 8031580-30.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8031580-30.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DE ALMEIDA Advogado(s): JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO ACORDÃO EMENTA Ementa: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação de Cobrança de Seguro DPVAT. Improcedência do pedido por ausência de prova. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de complementação de indenização do seguro DPVAT, em razão da não realização de perícia médica por inércia da parte autora em fornecer seus dados para intimação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação pessoal do autor para a realização de perícia médica justifica a anulação da sentença, quando seu advogado, devidamente intimado por diversas vezes, não fornece os meios necessários para a efetivação de tal intimação. III. Razões de decidir 3. O advogado constituído tem o dever de comunicar os atos processuais ao seu cliente. A inércia do patrono em atender às determinações judiciais para fornecer os dados de contato do autor, essenciais para a realização da perícia, configura obstáculo à produção da prova. 4. A reiteração de despachos para o cumprimento da diligência, com advertência expressa das consequências, demonstra a cautela do juízo e a oportunidade concedida à parte para impulsionar o feito. A ausência de manifestação leva à preclusão do direito de produzir a prova e evidencia o desinteresse na causa. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A inércia do advogado em fornecer os dados de contato de seu cliente, após múltiplas intimações judiciais para viabilizar a perícia médica, acarreta a preclusão da prova e autoriza o julgamento do mérito por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito do autor." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 373, I, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: Não se aplica. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8031580-30.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DE ALMEIDA e como apelado PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto